Tribunal: TJPA
Processo: 0000623-32.2018.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4935 - Dissolução
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000623-32.2018.8.14.0046

APELANTE: ELISANGELA MACEDO DOS SANTOS

APELADO: MARCELO SOARES SODRE

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:

DIREITO DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 22, §4º, DO ESTATUTO DA OAB. POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE VALORES NO BOJO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. LEGALIDADE DA RESERVA DE BENS PARA PAGAMENTO DA VERBA CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de ação de reconhecimento e dissolução de união estável, cumulada com partilha de bens, guarda e medida protetiva, encerrada por sentença homologatória de acordo entre as partes. A controvérsia recursal limita-se à legalidade da fixação, em sentença, de pagamento de honorários contratuais com reserva de percentual de bens da recorrente, conforme contrato firmado com seus antigos patronos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a legalidade da fixação de honorários advocatícios contratuais no bojo da ação de família; (ii) averiguar a possibilidade de reserva de bens da parte recorrente para garantia da verba honorária, à luz do contrato acostado aos autos; (iii) aferir eventual afronta ao contraditório e à ampla defesa em razão da constrição patrimonial promovida por decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatada a existência de contrato escrito de honorários, regularmente juntado aos autos antes da expedição de alvará, é plenamente aplicável a regra prevista no art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB), que autoriza o pagamento direto ao advogado contratado, mediante dedução do valor devido ao cliente.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite expressamente tal possibilidade, inclusive no bojo da própria ação em que se originou o crédito, sendo desnecessária a propositura de ação autônoma para cobrança da verba pactuada.
5. Inexistindo prova de quitação integral do contrato pela recorrente e estando o percentual fixado em conformidade com o pactuado (14%), não há ilegalidade na determinação de reserva de bens para pagamento da verba advocatícia.

6. Ausente qualquer vício de afronta ao contraditório, à ampla defesa ou ilegalidade na conduta judicial, revela-se incabível a pretensão recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

"É válida a determinação judicial de pagamento de honorários advocatícios contratuais no bojo da própria ação originária, com base no art. 22, §4º, da Lei 8.906/94, desde que o contrato tenha sido regularmente juntado aos autos e não demonstrada sua quitação integral."

2.

"A reserva de percentual de bens para satisfação da verba contratual, em valor compatível com o pactuado, não configura expropriação indevida nem afronta ao devido processo legal."

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se os autos de Apelação Cível interposta por
ELISÂNGELA MACEDO SANTOS
, em face da sentença proferida pelo Rondon do Pará, nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Guarda, Divisão de Patrimônio e Concessão de Medida Protetiva (Proc. nº 000623-32.2018.814.0046), que move em face de
MARCELO SOARES SODRÉ.

A sentença guerreada foi prolatada nos seguintes termos:

“...SENTENÇA

1. Homologo o acordo formulado as fls. 286/293 e extingo o feito com resolução de mérito.

2. Fixo honorários em 14% da cota parte da mulher em favor da dra. Adriana Andrey custeado pela requerente, com reserva e bloqueio e de bens. Oficie-se informando matricula para bloqueio e o Detran. Prejudicados os recursos.

3. Custas pelas partes”

A Suplicante interpôs o presente Apelo, questionando os honorários fixados a causídica e o bloqueio de bens.

Contrarrazões apresentadas.

Coube-me o feito por distribuição.

A Douta Procuradoria do Ministério Público deixou de emitir parecer.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém, 04.04.2025.

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, os recursos devem ser conhecidos e examinados.

Compulsando os autos, verifico que a questão travada é simples não exige maiores delongas.

Homologada transação entre as partes, a discussão paira apenas em relação aos honorários contratuais devidos pela Autora à sua signatária.

Válido apontar que tramitou perante a relatoria deste Desembargador agravo de instrumento (Pro. nº 0801819-11.2019.814.0000), interposto no mesmo feito, se insurgindo contra a decisão que determinou, com base no contrato de prestação de serviço advocatício firmado com seus antigos patronos, Dra. Adriana Andrey Diniz Lopes, OAB/PA 7630 e Dr. Maurício Diniz Machado, OAB/PA 13.506, a reserva de 14% (quatorze por cento) do valor a ser percebido pela agravante na referida demanda.

Naquela ocasião este relator indeferiu o efeito suspensivo, posteriormente constatando a perda de objeto ante a prolação da sentença.

Sem maiores digressões
a respeito da discussão posta nos autos, entendo não comportar acolhimento a pretensão, posto que nos termos do §4º do art. 22 da Lei 8.906/94, deve o magistrado, quando acostados os autos o contrato de honorários, determinar o pagamento direto ou por dedução da quantia a ser recebida pelo cliente. Vejamos:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

§ 4º Se o advogado fizer
juntar aos autos o seu contrato de honorários

antes
de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz
deve
determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte,
salvo se este provar que já os pagou
.

Nota-se que em nenhum momento a recorrente apontou ter efetuado o pagamento que se obrigou no contrato de honorários. Muito pelo contrário. Os antigos patronos é que informam que a agravante já havia honrado o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) quando da assinatura do referido contrato. Ademais, não há que se falar que decisão acabou por permitir uma expropriação sem processo, posto ser plenamente possível a execução de honorários contratuais no bojo do processo originário do crédito do advogado, conforme se verifica da ementa a seguir:

PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FUNDEF. VERBAS PARA EDUCAÇÃO. JUNTADA DO CONTRATO ESCRITO DA VERBA HONORÁRIA. ART. 22, § 4º, DA LEI 8.906/1994. RETENÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ.

1. Discute-se nos autos a possibilidade de execução de honorários de contrato de prestação de serviços diretamente no processo de execução principal, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, nos termos dos arts. 22, § 4º, e 23 da Lei 8.906/94.

2
. "É pacífico, no Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que é possível ao patrono da causa, em seu próprio nome, requerer o destaque da verba honorária, mediante juntada aos autos do contrato de honorários, nos termos do artigo 22, § 4º, da Lei 8.906/94, até a expedição do mandado de levantamento ou precatório"
(AgRg no AREsp 447.744/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/3/2014, DJe 27/3/2014.).

3. (...)

4. (...)

Recurso especial improvido.

(REsp 1591198/AL, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 25/08/2016)

Por fim, tampouco merece prosperar a alegação de que a determinação judicial provocou medida drástica de constrição de bens da recorrente, haja vista que o percentual fixado pelo juízo
a quo
foi o mesmo pactuado no contrato em questão.

Pelo exposto, mais o que dos autos consta, conheço do apelo, mas nego-lhe provimento, mantendo sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

Belém, 08/05/2025